Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709558-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICANOR APARECIDO BERTOLAZZE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicanor Aparecido Berto Lazze contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 149274566 do processo n. 0725843-13.2021.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Centro de Ensino Wgs Ltda. - ME contra o ora agravante e Ana Paula Muzio, rejeitou a impugnação da executada, para manter o bloqueio sobre R$1.190,28 (mil e cento e noventa reais e vinte e oito centavos) no Banco Mercantil e R$1.196,41 (mil e cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) na Caixa Econômica Federal, ambos valores pertencentes ao recorrente. Em suas razões recursais (ID 44701880), relata o agravante que os valores constritos são provenientes de benefício previdenciário e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Menciona que a jurisprudência do c. STJ “firmou entendimento no sentido de que a proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC aplica-se a qualquer aplicação financeira, inclusive depósito em conta-corrente ou CDB, em que a soma de tais valores não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos, conquanto inexista indícios de que a parte executada esteja agindo de má-fé, com abuso ou mediante fraude”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os atos constritivos sobre o seu patrimônio em conta bancária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a penhora efetivada na origem. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento sem liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;